Tribunal: STF
Processo: Rcl 85646
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Edijane R. Barbosa Sociedade Individual de Advocacia alega ter a Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro deixado de observar, no Processo n. 5002766-23.2020.4.02.5116, a decisão por mim proferida no RE 1.366.308.

Afirma que o juízo reclamado deixou de fixar honorários advocatícios em causa submetida ao rito dos Juizados Especiais Federais, a despeito de determinação expressa, no paradigma, de inversão dos ônus de sucumbência.

Pede a cassação da decisão reclamada, determinando-se a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento dos honorários sucumbenciais.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão à reclamante.

A questão em debate reside na interpretação da expressão "inversão do ônus de sucumbência", presente na decisão do RE 1.366.308, de minha relatoria. Essa decisão deu provimento ao recurso extraordinário de Jorge Luiz Pereira de Franca, julgando procedente o pedido inicial. O recorrente foi representado naqueles autos pela ora reclamante.

O juízo de origem considerou inviável o pagamento de honorários advocatícios, em conformidade com as normas aplicáveis às causas em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Reproduzo os fundamentos da decisão:

Em nova análise ao processo com o objetivo de prestar informações, verifiquei que de fato há um equívoco na decisão que determinou o pagamento de honorários sucumbenciais em favor ao autor. 
Essa decisão se baseou em decisão da Turma Recursal, proferida no evento 35, que teria fixado o pagamento de honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa. 
Entretanto, olhando mais atentamente, há de se perceber que essa decisão fixou honorários de sucumbência a serem pagos pelo autor, pois este havia recorrido da Sentença que julgou improcedente seu pedido. 
Posteriormente, o autor obteve reforma da decisão, através de Recurso Extraordinário decidido pelo STF (evento 66), nesta decisão não há fixação de honorários sucumbenciais. 
Assim, considerando que no rito dos Juizados Especiais Federais somente há fixação de honorários de sucumbência em grau de recurso (art. 55, da Lei 9.099/99), sendo a sucumbência fixada contra aquele que deu causa ao recurso, no caso desta ação, o autor, entendo que não há fixação de honorários de sucumbência no presente caso. 
Tendo o autor obtido provimento de seu recurso, inexiste, portanto, fixação de honorários. Sendo um equívoco a fixação de honorários de sucumbência a serem pagos pelo réu. 
Desta forma, revejo decisão que determinou o pagamento dos honorários, haja vista não ter havido condenação neste sentido.
Não há afronta à autoridade da decisão proferida no RE 1.366.308. A inversão do ônus de sucumbência não impede o juízo da causa de ajustar as repercussões financeiras desse fenômeno processual ao regramento aplicável à espécie.

Há disposição expressa no artigo 55 da Lei 9.099/99 que condiciona o pagamento de honorários advocatícios em causas tramitando nos Juizados Especiais à sucumbência do recorrente. Tal condição não foi verificada no presente caso, uma vez que o recurso extraordinário foi provido.

Ausente, portanto, ofensa à autoridade da decisão proferida no RE 1.366.308

3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente